Tribunal: TJMT
Processo: 1001785-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001785-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VINICIUS LUIS DA SILVA PEREIRA (AGRAVADO), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001785-02.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1001785-02.2020.8.11.0000

Agravante:
BANCO DO BRASIL SA

Agravada:
VINICIUS LUIS DA SILVA PEREIRA

Proc. origem: 1037002-17.2019.8.11.0041

2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO LIMINAR
– BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO - MANTIDA - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente manter a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar o desbloqueio das contas do autor.

Na estreita via do agravo de instrumento não se pode analisar matéria que não tenha sido objeto da decisão agravada e que não passou pelo crivo do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001785-02.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1001785-02.2020.8.11.0000

Agravante:
BANCO DO BRASIL SA

Agravada:
VINICIUS LUIS DA SILVA PEREIRA

Proc. origem: 1037002-17.2019.8.11.0041

2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA.

Ação
:
Ação de Indenização por Dano Moral com Pedido Liminar (Proc. n.o
1037002-17.2019.8.11.0041
), movida por
VINICIUS LUIS DA SILVA PEREIRA
em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA.

Decisão Agravada:
deferiu a tutela de urgência postulada, para determinar que a requerida proceda o desbloqueio das contas bancárias do autor no prazo de 05 dias, sob pena de multa.

Agravo
: Alega que os fundamentos trazidos pela parte recorrida não preenchem os requisitos necessários elencados no art. 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência.

Sustenta a perda do objeto da liminar, em razão de o autor ter solicitado o cancelamento da conta corrente, em 04.11.2019.

Pugna pelo provimento do recurso, para revogar a tutela antecipada deferida na decisão agravada.

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 42693986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001785-02.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1001785-02.2020.8.11.0000

Agravante:
BANCO DO BRASIL SA

Agravada:
VINICIUS LUIS DA SILVA PEREIRA

Proc. origem: 1037002-17.2019.8.11.0041

2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA.

Ação
:
Ação de Indenização por Dano Moral com Pedido Liminar (Proc. n.o
1037002-17.2019.8.11.0041
), movida por
VINICIUS LUIS DA SILVA PEREIRA
em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA.

Decisão Agravada:
deferiu a tutela de urgência postulada, para determinar que a requerida proceda o desbloqueio das contas bancárias do autor no prazo de 05 dias, sob pena de multa.

O requerente, ora agravado, é titular de Conta Corrente do banco requerido. Afirma que ao tentar efetuar saque de dinheiro, foi surpreendido com a informação de que sua conta estava bloqueada.

Alega que não foi cientificado a respeito do bloqueio pelo réu, de modo que somente soube do ocorrido quando se dirigiu à agência e, ao questionar o funcionário sobre a razão do bloqueio, foi surpreendido por um agente policial que o algemou e o levou para a Delegacia sob a acusação de que o autor estava praticando estelionato.

Aduz que mesmo depois de ser liberado, suas contas permaneceram bloqueadas, motivo pelo qual ajuizou a ação e requereu a concessão da Tutela de Urgência, para determinar que o banco requerido efetue o desbloqueio das contas.

O agravante busca a reforma da decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida, porquanto entende que ausentes os requisitos para sua manutenção.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim de afastar a tutela de urgência concedida.

A respeito da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, nota-se que o autor trouxe aos autos cópia do Cartão de Crédito de sua titularidade

(Id: 33111452 - Pág. 28), o Requerimento Administrativo

(Id:

33111452 - Pág. 29) e o Comprovante de Bloqueio

de sua conta bancária (Id: 33111453 - Pág. 11), o que demonstra, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Ademais, verifica-se o perigo de dano, porquanto a não concessão da tutela antecipada trará ainda mais prejuízos ao requerente.

Assim, deve ser mantida a tutela de urgência concedida.

No que diz respeito as alegações do agravante de que o autor solicitou o encerramento da conta, verifica-se que este não foi tema da decisão agravada, logo não pode ser discutida no presente agravo sob pena de supressão de instância.

Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. I.
No âmbito do agravo de instrumento não se pode conhecer de matéria alheia à decisão agravada e que não passou pelo crivo do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
II. Havendo indícios da prática de ato de improbidade administrativa lesivo ao patrimônio público ou passível de gerar enriquecimento ilícito, a indisponibilidade patrimonial pode ser decretada judicialmente independentemente da existência de periculum in mora. III. O risco de ineficácia da providência jurisdicional acaba presumido quando se depara com sinais concretos da prática de atos de improbidade administrativa. IV. Recurso parcialmente conhecido e desprovido”. (TJ-DF - AGI: 20150020139150, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/09/2015, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/09/2015 . Pág.: 234)

Dessa forma, eventual impossibilidade de cumprimento da determinação deverá ser examinada na origem, sob pena de supressão de instância.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020